Tribunal: TJPA
Processo: 0843449-51.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843449-51.2018.8.14.0301
APELANTE: BERNADETE DO SOCORRO LEAL DE LIMA

APELADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REINCLUSÃO NO PLANO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS PARA ADERIR AO PLANO. ATENDIDOS. NÃO INCLUSÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Verifica-se que a recorrida é servidora pública do município de Belém, que outrora conseguiu obter decisão judicial para suspender as cobranças relativas ao custeio de Plano de Assistência Básica à Saúde Social – PABS
.

2.

Todavia, atualmente, a recorrida está sem condições de pagar o plano de saúde unimed, pelo que pretende a reinserção no PABS.

3.

Preliminarmente, constata-se que a apelada atende aos requisitos para aderir ao referido plano de saúde, e não há nos autos qualquer fato ou condição que impeça a reinclusão.

4.

Preliminar rejeitada.

5.

O ordenamento jurídico pátrio prevê a possibilidade de impetração de mandado de segurança, desde que haja justo receio de potencial lesão ao direito do impetrante.

6.

Cediço que o Mandado de Segurança é meio jurídico válido para resguardar direito líquido e certo, devendo a parte trazer aos autos provas pré-constituídas, fato que se revela como condição da ação
[1]
.

7.

Sendo expressa a intenção da recorrente em ser novamente incluída no plano e não existindo razão para negativa do pleito, entendo que cumpre ao Poder Judiciário garantir a segurança pretendida pela recorrida.

8.

Por oportuno, pondero que a decisão combatida tão somente reconheceu o direito de servidora ser incluída no plano de saúde, não interferido sobre outras condições de atendimento, como a alegação de prazo de carência.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

[1]

Lei n.º
12.016
/2009

Artigo 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que concedeu a segurança requerida por Bernadete do Socorro Leal de Lima.

Preliminarmente, o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, ora Recorrente, alega a falta de interesse processual, sob o argumento de
que não houve qualquer requerimento administrativo de reinclusão no plano de saúde.

No mérito, alega que seria imprescindível o requerimento administrativo, não podendo o Poder Judiciário interferir genericamente na administração.

Fora ofertada contrarrazões intempestivamente (Id.
3507350
e Id.
3507352
).

O Ministério Público apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso (Id.
3564934
).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que concedeu a segurança requerida por Bernadete do Socorro Leal de Lima.

Diante das informações constantes nos autos, verifico ser incontroverso que a recorrida é servidora pública do município de Belém, e que obteve decisão judicial favorável à suspensão das cobranças relativas ao custeio de Plano de Assistência Básica à Saúde Social – PABS
.

Todavia, atualmente, a requerente não tem condições de pagar o plano de saúde unimed, pelo que pleiteou a sua reinserção no PABS.

Preliminarmente, cumpre ponderar que resta demonstrada a condição de servidora pública da recorrida e a disponibilidade de plano de saúde à esta categoria. Ademais, não consta nos autos qualquer fato ou condição que impeça a reinclusão no aludido plano de assistência.

Destarte, considerando tais circunstâncias, entendo desnecessária a demonstração da finalização de processo administrativo prévio.

Veja-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. MANEJO EXCEPCIONAL DO WRIT ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA. A excepcionalidade da utilização do mandado de segurança, no caso, resta demonstrada porquanto a decisão combatida esbarra na ilegalidade ao exigir, como condição da ação, hipótese não positivada no sistema processual vigente. "A não comprovação do esgotamento da via administrativa para o atendimento do seu pleito não importa em falta de interesse processual. [...]" (Resp n. 963.948/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 28.08.07) [...]"(Apelação Cível n. 0009156-72.2013.8.24.0079, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. Em 26-1-2017). O princípio da inafastabilidade da jurisdição decorre do Código de Processo Civil (artigo 3º) e da Constitucional Federal (artigo 5º, inciso XXXV), o qual determina que"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

(TJ-SC - MS: 40000443520188249003 Dionísio Cerqueira 4000044-35.2018.8.24.9003, Relator: Maira Salete Meneghetti, Data de Julgamento: 31/08/2018, Terceira Turma de Recursos - Chapecó)”

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUTORIDADE FAZENDÁRIA QUE OFERECE RESISTÊNCIA. ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PELA IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. CONDIÇÕES DA AÇÃO EVIDENCIADAS. TESES RECHAÇADAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. "Informações da autoridade coatora que se oponham ao direito asseguram o interesse de agir, ainda que não haja prova da anterior resistência administrativa. Interesse de agir, ainda, no provimento mandamental (em boa medida declaratório), não obstante precedente do STF em repercussão geral porquanto não se pode dizer que o julgado exerça uma coerção direta sobre a Administração Tributária, a exemplo do que ocorre na hipótese da súmula vinculante. Além do mais, a impetração, aqui, é anterior ao julgamento pela Corte Superior"

(TJ-SC - AC: 03012529020198240054 Rio do Sul 0301252-90.2019.8.24.0054, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 21/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público)”

Preliminar rejeitada.

O ordenamento jurídico pátrio prevê a possibilidade de impetração de mandado de segurança, desde que haja justo receio de potencial lesão ao direito do impetrante.

Cediço que o Mandado de Segurança é meio jurídico válido para resguardar direito líquido e certo, devendo a parte trazer aos autos provas pré-constituídas, fato que se revela como condição da ação
[1]
.

Sendo expressa a intenção da recorrente em ser novamente incluída no plano de saúde oferecido pelo município, e não existindo razão aparente para negativa do pleito, entendo que cumpre ao Poder Judiciário garantir a segurança pretendida pela recorrida.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

Decisão Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 6, Vol. 3): Servidor público municipal. Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba - FUNSERV. Opção manifestada pelo servidor de não contribuir para a Fundação, com a sua exclusão do plano de saúde ofertado. Reinclusão ao plano de saúde com a respectiva contrapartida. Possibilidade. Inexistência de vedação na Lei de regência quanto ao retomo daqueles servidores que outrora fizeram a opção pela não contribuição. Recurso do servidor provido. No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos arts. 2º; 5º, II; 30, I; e 37, caput, da Carta Magna. É o relatório. Decido. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. Ademais, o Tribunal de origem decidiu, com base na legislação ordinária pertinente (Leis Municipais 6.039/1999 e 8.971/2009), que o Recorrente pode ser reincluído no plano de saúde municipal, com a contrapartida de contribuir tal como os outros contribuintes. Vejam-se, a propósito, os seguintes fundamentos do acórdão recorrido (fls. 6-7, Vol. 3): A Lei Municipal nº 6.039/99 criou a assistência à saúde do servidor público municipal de Sorocaba. Posteriormente, foi editada a Lei nº 8.971/2009, que alterando dispositivos da Lei supra, dispõe sobre a facultatividade de filiação ao serviço de assistência à saúde do servidor público municipal de Sorocaba e, a partir de 5 de novembro de 2009, data da entrada em vigor da referida lei, nos termos do artigo 4º, o segurado teria o prazo de trinta dias para aderir expressamente ao serviço de saúde. Aquela Lei Municipal nº 6.039/99, com a sua alteração subsequente, foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade (ADi nº 001964560.2013.8.26-0000) e por decisão do C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a ação foi julgada procedente, em parte, reconhecendo a inconstitucionalidade das expressões"ex-agente político" e "ou exoneração" constantes do § 1º do art. 3º, bem assim do texto integral do § 2º do art. 3º da Lei Municipal nº 6.039/1999, conforme se infere do acórdão copiado a fls. 45/67. Em razão desse acórdão, sustentou a recorrida que não mais se pode questionar a constitucionalidade do regramento municipal sobre o tema. Restou incontroverso neste processo que o autor, em face daquela Lei Municipal nº 8971/2009, em 15 de dezembro de 2009, expressamente optou pela "não contribuição" ao serviço de assistência à saúde da recorrida, conforme demonstra o documento de fl. 36. Se o autor não havia optado em continuar contribuindo em novembro de 2009 ao plano municipal de assistência à saúde de servidor público, a recusa ao atendimento citada na exordial não se revela ilegal. No entanto, conforme se observa da inicial, o que agora o autor pretende é retomar a contribuir, para que possa novamente ser assistido pela recorrida. Analisando a legislação municipal de regência juntada ao processo (fls. 37/43), bem como aquela decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade (fls. 45/67), verifica-se que não existe previsão acerca do pedido do autor. Contudo, inexiste também vedação quanto ao retomo daqueles servidores que outrora fizeram a opção pela não contribuição. Nestas condições, a procedência da ação é de rigor, objetivando a reinclusão do autor como segurado do plano de saúde ofertado pela Fundação Municipal. A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Por fim, em relação à ofensa aos arts. 5º, II; e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. Publique-se. Brasília, 31 de outubro de 2018. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente

(STF - ARE: 1168921 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 31/10/2018, Data de Publicação: DJe-238 09/11/2018)

Por oportuno, pondero que a decisão combatida tão somente reconheceu o direito da servidora ser incluída no plano de saúde, não interferindo sobre outras condições de atendimento, como a alegação de prazo de carência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Lei n.º
12.016
/2009

Artigo 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Belém, 30/03/2021